Tribunal: TJBA
Processo: 8015795-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015795-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE RAMOS DE MOURA

Advogado(s)
:
KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA, LUANA AMERICO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual
civil
e do consumidor
.
Recurso de agravo de instrumento.
Ação pelo rito comum. Saldo de conta PASEP. Controvérsia quanto à efetiva atualização dos valores depositados. Sobrestamento. Tema 1300 do STJ. Inaplicabilidade.
Ausência de discussão quanto a saques indevidos e desfalques.
Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Tema 1150 do STJ. Relação de consumo. Incidência do CDC. Inversão do ônus da prova mantida
.
Agravo de instrumento
não
provido
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de concessão de efeito suspensivo à decisão de origem que determinou a inversão do ônus da prova, sustentando-se (i) necessidade de sobrestamento do feito em razão de determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do tema 1300; (ii) sua ilegitimidade passiva
ad causam
; (iii) a inexistência de relação de consumo e consequente inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais e consequente provimento do agravo.

III – Razões de decidir

3. A questão tratada nos autos, conforme referido pelo próprio agravante e indicado em sede exordial pela parte autora, consiste na alegação de “
má gestão e má execução dos valores do fundo do PASEP e a inobservância da legislação e das determinações do Conselho Diretor do PASEP, considerando a não atualização dos valores depositados”
(ID. 480925103, pág. 9 pdf – processo referência)
–
matéria diversa
daquela que atrai a ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1300 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.951.931/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ao analisar o Tema 1150, firmou tese jurídica pela legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil em demandas como a presente.

5. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça, a seu turno, já se posicionou no sentido de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor em demandas que versem sobre o mesmo objeto tratado nos autos, prevalecendo a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o artigo 6° do CDC. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8015795-21.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
JOSÉ RAMOS DE MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.